Tribunal: TJDFT
Processo: 0719823-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719823-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: IVAN PEREIRA DE JESUS DOS SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao autor que promova a restituição do veículo ao réu, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em suas razões, a agravante argumenta que o requerido poderia usar de seu direito de purgar a mora, resolvendo o contrato, para só então discutir eventual valor que julga irregular, tendo em conta, ainda, a diferença enorme entre o contrato de compra e venda e o contrato de empréstimo bancário. Alega que a decisão agravada acresceu multa em seu desfavor, condicionado ao cumprimento de um mandado de restituição que, na verdade, será de responsabilidade da agravada e não o contrário, e sem respeitar teto e demais parâmetros que deveriam orientar o juiz na fixação das astreintes. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que a purgação da mora corresponda ao valor integral do débito e que seja retirada a imposição da multa. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça e o ofício de ID no 27440063, constatou-se que o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado com resolução do mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator